Tribunal: TJDFT
Processo: 0740802-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0740802-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SPLENDIDO INCORPORACOES E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A AGRAVADO: CARRERES SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SPLENDIDO INCORPORACOES E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 16a Vara Cível de Brasília, Dr. Cleber de Andrade Pinto, que, em sede de cumprimento de sentença movido por CARRERES SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, indeferiu o pedido liminar de suspensão do leilão e negou a fixação de percentual mínimo de arrematação. O autor agravante protocolou a petição de ID 76544459, na qual postulou a desistência do agravo de instrumento. É a síntese do que interessa. DECIDO De acordo com o artigo 998, caput, do CPC, o recorrente pode, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso a qualquer tempo, a conferir: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Com efeito, o advogado da parte que subscreve o pedido de desistência do agravo de instrumento (ID 76544459) possui poderes para a prática do ato, conforme procuração de ID 76539235. Nesse caso, impõe-se a homologação da desistência. Do exposto, com fundamento no art. 998 do CPC e art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO a desistência do recurso para que produza os efeitos legais. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Arquivem-se os autos. P. I. Brasília/DF, 25 de setembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator